Tribunal: STF
Processo: HC 199497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA PELA GRAVIDADE IN CONCRETO E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Carrilho do Prado, advogado, em benefício de Jhonata William Silva Aquino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 649.096.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 21.10.2019. Foi denunciado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na denúncia:
    “Fato 01: Em condições de tempo e local não especificados nos autos, mas sendo certo que até o dia 21 de outubro de 2019, nesta cidade e Comarca de Maringá/PR, os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, UEVERTON HENRIQUE DA COSTA, JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, juntamente com o adolescente R.R. (nascido em 12/03/2002, com 17 anos deidade à época dos fatos – seq. 63.1) e com o indivíduo identificado até o momento somente como ‘Pablo’, dolosamente agindo, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo subjetivamente à conduta do outro, adrede combinados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, de forma estável e permanente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Consta que o adolescente R.R. era responsável pela guarda e depósito da maior parte da droga, em sua própria residência, localizada na Rua Pioneiro Antonio Carnelossi, n° 769, Parque Hortência II, nesta cidade e Comarca de Maringá/PR, enquanto os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, UEVERTON HENRIQUE DA COSTA, JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA realizavam a efetiva comercialização com os usuários, exercendo ainda os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo Barata, e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DASILVA, vulgo Sagui, a posição de liderança em relação aos demais. 
    Fato 02: No dia 21 de outubro de 2019, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Pioneiro Antonio Carnelossi, n°769, Parque Hortência II, nesta cidade e Comarca de Maringá/PR, os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, em coautoria com o adolescente R.R. (nascido em 12/03/2002, com 17 anos deidade à época dos fatos – seq. 63.1), dolosamente agindo, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e com vontade livre de praticá-las, mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 1.910g (um mil, novecentos e dez gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, fracionada em 04 (quatro) porções e 146g (cento e quarenta e seis gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, embalada em diversos invólucros prontos para venda, conforme auto de exibição e apreensão de seq. 1.6 e autos de constatação provisória de substância entorpecente de seqs. 1.11 e 1.12, em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se de substâncias capazes de causar dependência química e psíquica e de uso proscrito no território nacional, conforme Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária. 
    Também no dia 21 de outubro de 2019, por volta das10h15min, na residência localizada na Rua Pioneiro Olindo Alcini, nº 1005, Parque Hortência, nesta cidade e Comarca de Maringá/PR, os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo ‘Barata’ e JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI dolosamente agindo, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e com vontade livre de praticá-las, mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 0,3g (zero vírgula três gramas) das substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como maconha e haxixe, conforme autos de exibição e apreensão de seqs. 1.6 e 1.7 e autos de constatação provisória de substância entorpecente de seqs. 1.9 e 1.10, em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se de substâncias capazes de causar dependência química e psíquica e de uso proscrito no território nacional, conforme Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária. 
    Ainda no dia 21 de outubro de 2019, por volta das10h30min, na residência localizada na Rua Pioneiro Olindo Alcini, nº 1008, Parque Hortência, nesta cidade e Comarca de Maringá/PR, o denunciado UEVERTON HENRIQUE DACOSTA, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com vontade livre de praticá-la, mantinha em depósito e guardava, para si e para os denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, para fins de tráfico, 27g (vinte e sete gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, dividida em porções já embaladas e prontas para a venda, conforme auto de exibição e apreensão de seq.1.6, boletim de ocorrência de seq. 1.17, autos de constatação provisória de droga de seqs. 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 e fotografias de seq. 37.1, em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se de substância capaz de causar dependência química e psíquica e de uso proscrito no território nacional, conforme Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária. 
    Consta dos autos que a equipe do setor antitóxicos da Polícia Civil realizou procedimento investigativo para apurar a notícia de que os ora denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo Barata, e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DASILVA, vulgo Sagui, atuavam como líderes de uma organização voltada para o tráfico de drogas, o que resultou no deferimento de mandados de busca e apreensão nos autos n. 0024988-52.2019.8.16.0017. 
    Por meio da referida investigação, a equipe policial apurou que a residência dos denunciados JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo Barata, e JOSIANE CONCEIÇÃO NEVESBATISTIOLI, situada na Rua Pioneiro Olindo Alcini, nº 1005, Parque Hortência, nesta cidade de Maringá/PR, era utilizada para o tráfico de drogas. Constatou, também, que a residência localizada na mesma rua (Rua Pioneiro Olindo Alcini), no n. 1008 (em frente da residência dos denunciados JHONATA e JOSIANE), tendo por responsável o denunciado UEVERTON HENRIQUE DA COSTA, também era utilizada para o tráfico de drogas, sendo intensa a movimentação de usuários nos locais. Ainda, consta que a residência localizada na Rua Pioneiro Antônio Carnelossi, nº 769, Parque Hortência II, nesta cidade, tendo por responsável o adolescente R.R., era utilizada como ‘cofre’, onde maiores quantidades de droga eram armazenadas pela associação criminosa, sendo que o indivíduo identificado apenas como ‘Pablo’ realizaria vigilância do local. 
    Deferida busca e apreensão por este Juízo nos 03 (três)endereços mencionados, a equipe da Polícia Civil organizou operação para o cumprimento, sendo que no dia 21 de outubro de 2019, por volta das 10h00min, dirigiu-se à Rua Pioneiro Antonio Carnelossi, nº 769, localizando no quarto do adolescente R.R. 1.910g (um mil, novecentos e dez gramas) de maconha e 146g (cento e quarenta e seis gramas) de cocaína, no interior de uma mochila; além de 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) sacos contendo embalagens ‘zip’ idênticas às drogas embaladas e 01 (um) aparelho celular, marca LG.
      No momento da diligência encontrava-se na residência Valdeci Rigonaci Junior, irmão do adolescente R.R., o qual relatou que R.R. trabalhava há aproximadamente 12 (doze) meses para os denunciados JHONATA WILLIAM DA SILVA AQUINO, vulgo Barata, e AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, vulgo Sagui, os quais seriam os proprietários da droga que era armazenada na residência. Informou, ainda, que JHONATA, vulgo Barata e AUGUSTO, vulgo Sagui, iam pessoalmente no local buscar as drogas ou então mandavam outros membros da associação criminosa, como a denunciada JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI, esposa de JHONATA. Para tanto, JHONATA WILLIAM DA SILVA AQUINO e JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI utilizavam-se do veículo HB20, de cor branca ou do veículo Ford Fusion, de cor cinza escuro, enquanto que AUGUSTO CEZAR TEIXEIRADA SILVA utilizava uma motocicleta Biz, de cor vermelha, conforme termo de interrogatório de seq. 1.13 e termos de declaração de seqs. 1.4 e 1.5.
      Na continuidade das diligências, a equipe policial deslocou-se até a Rua Pioneiro Olindo Alcini, nº 1005, onde residem os denunciados JHONATA WILLIAM DA SILVA AQUINO e JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI, sendo que no interior da residência, especificamente sobre o rack da televisão, foi encontrada uma pequena porção de maconha e outra de haxixe. 
    Já na residência de nº 1008, do mesmo logradouro, localizada em frente à residência de JHONATA e JOSIANE, o morador se evadiu pelos fundos quando percebeu a ação policial, deixando para trás 27g (vinte e sete gramas) d maconha, fracionada em diversas porções, embaladas e prontas para venda; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pacote de embalagens ‘zip’, utilizadas para o fracionamento de drogas. Posteriormente, o morador foi identificado como sendo o denunciado UEVERTON HENRIQUE DA COSTA. 
    Consta dos autos que os policiais civis relacionaram os torpes localizados na residência do adolescente R.R., com aqueles localizados nas residências de JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI e UEVERTON HENRIQUE DA COSTA, em razão das embalagens utilizadas para fracionamento da droga (saquinhos ‘zip’), as quais eram idênticas, demonstrando padronização comum em associações criminosas que se dedicam ao tráfico. 
    Consta dos autos que o denunciado AUGUSTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, em interrogatório perante a autoridade policial (seq. 58.2), confirmou conhecer JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, em razão de frequentar o estabelecimento comercial ‘Bar 3 Irmãos’, de propriedade deste, localizado na Avenida das Torres, nº 1516, em Maringá/PR, local administrado por JHONATA e sua esposa JOSIANE CONCEIÇÃO NEVES BATISTIOLI. 
    Consta que o estabelecimento comercial ‘Bar 3 Irmãos’ registra 03 (três) Narcodenúncias (extratos de denúncia n 19032/2019, nº 26258/2019 e nº 26331/2019 - seqs. 58.4. 58.5e 58.6).
    Diante da flagrância delitiva, o denunciado JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO foi preso e encaminhado à 9ª S.D.P., juntamente das drogas e demais objetos apreendidos” (fls. 2-6, e-doc. 2).
    Em 7.10.2020, sobreveio sentença condenatória às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-44, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007470-32.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SÚPLICA PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU SEGREGADO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. 
    1. O habeas corpus é procedimento célere e simplificado, sendo inadmissível a discussão de matéria que demanda a aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo.
    2. Quanto ao direito do apelante de recorrer em liberdade, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático-processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu que foi mantido preso provisoriamente durante toda a instrução processual e teve em seu desfavor proferida sentença penal condenatória.
    3. Em razão da manutenção do quadro fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do sentenciado, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, e especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, as quais foram reiteradas na sentença, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau” (fl. 1, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 649.096 no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.3.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o decisum que manteve a prisão preventiva não faz menção a reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta praticada, a reincidência, ou qualquer outro elemento apto a indicar a periculosidade do agente ou a necessidade da medida” (fl. 12, e-doc. 1).
    Assinala que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não justifica adequadamente a necessidade de se relativizar o princípio da presunção de inocência em prol da conveniência da instrução criminal ou mesmo da garantia da ordem pública. Em regra, a segregação da liberdade só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, exceto se houver fundamento idôneo para mitigar a garantia constitucional, o que não há no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1).
    Argumenta que “não se discute a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nos autos do caderno processual originário, mas sim a adequada fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e a impossibilidade de o Tribunal de Apelação suprir o vício em sede de decisão proferida em habeas corpus” (fl. 15, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) pugna-se pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS com o fim de: 1) Conceder o pedido liminar pleiteado, porque a probabilidade do direito é verificada mediante simples leitura da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, uma vez que, de plano, constata-se a ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo, vício que não pode ser suprido em sede de julgamento de habeas corpus impetrado pela defesa, bem como porque demonstrado o periculum in mora, que decorre da própria natureza da sanção imposta (privação da liberdade), razão pela qual, pugna-se pela determinação da imediata soltura do Paciente, com a expedição do respectivo alvará; Para tanto, requer a relativização da Súmula 691 do C. STF, eis que a decisão liminar proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça convalidou a ilegalidade da decisão de primeiro grau, que carece de fundamentação, e da decisão da Corte de Apelação, que, em sede de habeas corpus, buscou suprir o vício de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, o que é vedado por esta C. Corte; 2) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para o regular prosseguimento do feito; 3) Conhecer deste HABEAS CORPUS para determinar, em definitivo, que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento de todos os recursos interpostos contra a sentença, pois não há fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva decretada em seu desfavor, nos termos da fundamentação” (fls. 21-22, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR negou ao paciente a possibilidade de apelar em liberdade da seguinte forma:
    “Da manutenção da prisão preventiva: Diante do contido no § 1º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, mantenho a decisão de decretação da prisão preventiva do réu Jhonata, pois a manutenção em custódia é justificável porque a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas, verificando-se, portanto, os preceitos primários da constrição cautelar (fummus comissi delicti e periculum libertatis). 
    A manutenção da prisão preventiva justifica-se, igualmente, pela necessidade de conservação da Paz Social e manutenção da ordem pública diante dos efeitos que os delitos em questão estão a gerar em nossa sociedade, o que, somado aos demais elementos já mencionados, torna imperiosa a manutenção da constrição cautelar. 
    Ademais, impende ressaltar que, embora o contido na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a reanálise da constrição cautelar, levando-se em conta a pandemia causada pelo vírus COVID-19, especialmente no que se refere ao denominado ‘Grupo de Risco’, cumpre observar que o sentenciado não integra o denominado ‘grupo de risco’ – hipertensos, asmáticos, idosos, diabéticos –, isto é, observa-se que ele não está inserido no grupo de pessoas mais suscetíveis em contrair e desenvolver um quadro mais grave da doença. 
    Seguindo nesta toada, observa-se que o Governo do Estado do Paraná, atento as necessidades e adaptações imprescindíveis para se evitar o contágio em massa de toda a população, tem adotado medidas para evitar a propagação do referido vírus, valendo ressaltar, que o Departamento Penitenciário já definiu recomendações propondo ações de prevenção ao contágio do vírus em questão nas penitenciárias, o que leva à conclusão de que a manutenção da prisão preventiva não constitui risco à saúde do sentenciado” (fls. 41-42, e-doc. 2). 
     
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 0007470-32.2021.8.16.0000, o Relator, Desembargador Celso Jair Mainardi, do Tribunal de Justiça do Paraná, assentou:
    “II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO 
    A súplica mandamental, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, comporta conhecimento. No mérito, o habeas corpus não merece provimento. 
    Segundo as informações dos autos, o paciente foi condenado às penas dos artigos 33, caput e 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, e após o cálculo de detração, foi determinado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. Ao final, a prisão preventiva foi mantida com os seguintes fundamentos: (…).
    A respeito da segregação cautelar, a seguinte motivação foi utilizada em decisão que homologou o flagrante e convolou a prisão em preventiva (mov. 20 da ação penal): 
    ‘Da análise dos autos, infere-se que Equipe de Investigadores de Polícia do Setor Antitóxico da 9ª SDP, onde tramita investigação que apura o crime de tráfico de drogas e que conta como alvos os sujeitos conhecidos como ‘Barata’ e ‘Sagui’, após realizadas diligências preliminares, foram solicitados três mandados de busca em endereços vinculados a tais pessoas, sendo um o ponto de consumo (rua Pno. Olindo Alcini, 1008), outro a residência do alvo ‘Barata’ (rua Pno. Olindo Alcini, 1005), e, o último, o local que serviria como cofre para guardar os entorpecentes (rua Antonio Carnelossi, 769), todos nesta cidade, sendo que tais mandados foram autorizados pelo r. Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca (autos no 0024988-52.2019.8.16.0017), pelo que a referida Equipe Policial se dirigiu aos locais indicados. 
    Consta dos autos que, primeiro deu-se cumprimento ao mandado relacionado ao endereço rua Antonio Carnelossi, 769, e, no local, estava o morador VALDECI RIGONACI JUNIOR, sendo que, em buscas na residência, os Policiais encontraram, em uma mochila, 1.910Kg (um quilo e novecentos e dez gramas) de maconha, separadas em quatro porções, além de 146g (cento e quarenta e seis gramas) de cocaína, divididos em vários invólucros embalados para venda, bem como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) sacos contendo embalagens zipe idênticas às drogas embaladas, e 01 (um) aparelho celular. 
    Conforme consta nos depoimentos dos Policiais que realizaram a apreensão, ao ser indagado acerca da situação, VALDECI, em tese, relatou à equipe que seu irmão Rodrigo Rigonaci trabalha para os traficantes JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo ‘Barata’, e Augusto Cézar Teixeira da Silva, vulgo ‘Sagui’, e que apenas estava guardando os entorpecentes para tais sujeitos, sendo que ambos vão constantemente à residência para buscar os entorpecentes e que outros indivíduos também vão lá buscar drogas, sempre a mando de ‘Barata’ ou de ‘Sagui’, sendo um desses sujeitos a pessoa de Pablo Henrique Silva Aquino, irmão de "Barata", e também a esposa de "Barata", identificada por Josiane Conceição Neves Batistioli. Consta, ainda, nos depoimentos dos Policiais que atuaram no caso que, segundo VALDECI, ‘Barata’ vai buscar drogas em um veículo HB20 de cor branca ou veículo Ford Fusion de cor cinza escuro, enquanto ‘Sagui’ utiliza uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha nessa tarefa, o que acontece há, aproximadamente, 12 meses. 
    Em continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão mencionados, os Policiais se dirigiram às residências localizadas na rua Pion. Olindo Alcini, no 1005 e 1008, sendo que, no numeral 1005, encontrava-se a pessoa de JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO, vulgo ‘Barata’, e em buscas pelo imóvel, a equipe localizou, em cima do rack da televisão, uma porção de maconha e uma porção de haxixe, com peso aproximadamente de 0,3g. (zero vírgula três gramas). Já na residência de numeral 1008, em frente à casa de ‘Barata’, local, segundo apurou os Policiais, utilizado para consumo e venda de entorpecentes, o indivíduo que estava no imóvel, ao perceber ação policial, acabou fugindo pelos fundos da residência, deixando no local 27g (vinte e sete gramas) de maconha dividas em várias porções devidamente embaladas e prontas para a venda, além de 01 (uma) balança de precisão e um pacote de embalagens com saquinhos zip utilizados para embalar a droga, que são idênticas às encontradas nas residências de JHONATA e VALDECI. Sendo assim, ambos foram presos em flagrante delito e encaminhados à Autoridade Policial. 
    Assim, ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória dos autuados deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o tráfico ser considerado como um dos mais reprováveis do ordenamento e equiparado aos crimes hediondos, bem como tendo em conta a quantidade e a diversidade de drogas encontradas, além do fato de existir investigação pretérita ligando os autuados aos delitos lhe imputados, o que torna a conduta ainda mais grave no caso concreto, e pode indicar que ambos se dedicam a atividades criminosas ou, ainda, que integram organização criminosa. 
      Além disso, como se observa na certidão de antecedentes de mov. 16.1, JHONATA trata-se de autuado reincidente específico, que se encontra cumprindo pena pela prática do crime de tráfico de drogas e, ainda assim, voltou, em tese, a cometer o crime em apreço, o que demonstra sua personalidade voltada à prática deste tipo de delito, de modo que inexistem garantias de que o autuado, em liberdade, não voltará a delinquir. 
    Para o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública se aproxima a preservação da paz social, estando em risco quando o agente em liberdade provavelmente continuará delinquindo (HC 85.922). Tal definição encaixa-se perfeitamente ao caso sub judice, pois a liberdade do autuado neste momento pode ser um estimulo à criminalidade, descredibilizando a Justiça e ferindo a ordem pública. 
    Ademais, os flagranteados, em liberdade, poderão, em tese, ser um prejuízo a eles mesmo, desaparecendo do domicílio da culpa, numa tentativa ou numa fraqueza de se furtarem à aplicação da lei penal. 
    Imperioso destacar neste momento que, embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. 
    No presente caso, portanto, estamos diante de um direito não absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade. 
    Analisando a situação fática, percebe-se que existem indícios de autoria e materialidade de crime grave suficientes para aplicar-se a medida pleiteada, mesmo tratando-se de medida de exceção. 
    Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do autuado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal. 
    Ressalte-se que os crimes desta espécie têm gerado grandes preocupações, em função de suas graves consequências, cuja prática geralmente está relacionada com vários outros crimes, além de inversão de valores sociais. 
    Com efeito, em crimes de roubo/furto, verificamos, aqui em Maringá, que quase a totalidade dos delitos são cometidos por usuários de drogas, seja sob o efeito de substâncias entorpecentes, seja com a finalidade de aquisição de bens materiais que possam ser trocados por drogas. 
    Logo, é palmar que o tráfico de droga traz prejuízos não só à saúde dos usuários, mas as suas famílias e, pior, a pessoas de bem, físicas e jurídicas. 
    A ordem pública tem sido aviltada diariamente e, por isso, em regra, este Juízo singular tem se posicionado pela decretação da prisão preventiva de quem é surpreendido em posse/porte de entorpecentes, quando há elementos suficientes para a caracterização, em tese, de delito de tráfico, observados, é lógico, os demais requisitos de lei. (…).
    Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.
    Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. 
    Por fim, trata-se de autuado pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, cuja pena máxima, somada, é superior aos 04 (quatro) anos que a lei processual determina, no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação de prisão preventiva. 
    O decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão. 
    Ressalte-se que não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois ‘não considerar culpado’ não equivale, seguramente, a não poder ser preso nas condições da lei. Assim, por sinal, consta no HC 2004.0014082, do TJMS, 2ª T., j. em 24.03.2004: não se pode, portanto, da afirmação de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, extrair a conclusão de que não mais subsistem a prisão preventiva e outras formas de coerção processual.
    Pelas razões expostas, converto a prisão em flagrante do autuado JHONATA WILLIAM SILVA AQUINO e VALDECI RIGONACI JUNIOR, já qualificados, em prisão preventiva, o que faço como garantia da ordem pública, e, também, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, incisos I (Jhonatan e Valdeci) e II (Jhonatan), todos do Código de Processo Penal’.
    Isso posto, sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional apenas decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. No caso, estão presentes os pressupostos probatórios da prisão preventiva, consubstanciados na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).
    No caso, diante da fundamentação adotada na decisão inicial, reiterada na sentença, registro ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu que foi mantido preso provisoriamente, durante toda a instrução processual, e teve em seu desfavor proferida sentença penal condenatória. Como visto, ‘sobreveio sentença condenatória, tendo [o] recorrente respondido a toda a ação penal pres[o], de modo que o édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidad